Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-61.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000469-61.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 137.996.901-82 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000469-61.2019.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL PARA INCLUIR OS DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação.

A sentença já condenou a empresa a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta do autor.

Merece ser reformada a sentença vergastada para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial do Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE
o pedido, para
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
dos valores cobrados pela reclamada da parte reclamante sob a rubrica
TARIFA BANCÁRIA CESTA BÁSICA EXPRESSO E IOF ÚTIL LIMITE
, referente ao período de 02/2015 a 06/2019 e 08/2014 a 07/2019,
CONDENANDO
a reclamada na
REPETIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS
, qual seja, a restituição em dobro, do valor de R$ 1.787,88 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) e R$ 346,82 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), com atualização monetária pelo INPC, desde cada desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, observada a prescrição quinquenal, mediante apuração em sede de liquidação de

sentença, desde a citação; e

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação
do requerido ao pagamento indenização por danos moral e o faço com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Nas razões recursais, o Recorrente alega a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, bem como a ausência de documentos hábeis a comprovar a contratação. Requer que sejam reconhecidos os danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente demonstrou que vem sofrendo descontos em sua conta bancária referente à tarifa bancária de cesta básica expresso e IOF útil limite, que jamais contratou.

Alega que abriu conta salário na instituição financeira demandada, apenas para recebimento de sua aposentadoria, da qual não merece qualquer desconto a título de tarifas e serviços não contratados.

À luz do disposto no artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia ao Reclamado comprovar a contratação dos serviços que deram ensejo aos descontos questionados, fato este que não ocorreu.

A conduta ilícita caracterizada pelo conjunto probatório colacionado nos autos, demonstra que a cobrança indevida em sua conta de serviços não contratado pelo consumidor, configura falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando assim o dever de indenizar, sendo o dano moral
in re ipsa.

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a imperar o caráter punitivo/pedagógico, bem como de modo a evitar o enriquecimento sem causa do lesado, tendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos causados ao Reclamante e coibir a reiteração da conduta da Reclamada, observando que o valor total de descontos atingiu a soma superior a 2 mil reais.

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano moral, impera no caso dos autos a pretensão recursal da parte Reclamante, para retificar a sentença e incluir a condenação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços.

Isto posto
, nos moldes acima delineados e por tudo mais que nos autos consta, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
CONDENAR
a instituição financeira Recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária a partir da data do acórdão, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020